Tribunal: STF
Processo: AI 534184
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSÕES. ILEGITIMIDADE. COBRANÇA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ilegitimidade da cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre proventos da inatividade e pensões de servidores públicos, após o advento da Emenda Constitucional 20/1998.



    2. Esta Casa de Justiça reconheceu a repercussão geral da questão atinente à devolução dos valores indevidamente recolhidos a esse título entre as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e reafirmou a jurisprudência sobre o tema, no julgamento do RE 580.871-QO-RG, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. 



    3. A questão suscitada no agravo regimental não foi debatida pela instância judicante de origem, nem fez parte das razões do recurso extraordinário, constituindo-se em inovação insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade. 



    4. Agravo regimental desprovido.